Tribunal: STF
Processo: AI 327033
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Execução fiscal. Extinção. Falta de
interesse de agir.
-       Necessidade de exame prévio de norma
infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto
Maior.
- Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo
regimental a que se nega provimento.